Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO DE PRESIDENTE DO OUTORGANTE ENCERRADO. ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. NECESSÁRIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão esclareceu que o Estatuto Social da embargante prevê expressamente que o Presidente representará a empresa e nomeará os seus procuradores, sendo certo que, encerrado o mandato do outorgante da procuração juntada aos autos, faz-se necessária a atualização da procuração para que o atual Presidente possa nomear seus procuradores, ainda que tenha ocorrido a sua recondução, por se tratar de novo mandato.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.